Tribunal: TJBA
Processo: 8183185-81.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-18
Data de publicação: 2025-12-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8183185-81.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS

Advogado(s)
:
MILTON LUIZ CLEVE KUSTER registrado(a) civilmente como MILTON LUIZ CLEVE KUSTER

APELADO: JOSE MARIO DA COSTA E SILVA

Advogado(s)
:
GISELE DOS ANJOS OLIVEIRA

ACORDÃO

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. VÍCIOS NÃO CONFIGURADOS. MERO INCONFORMISMO E INTENÇÃO DE REDISCUSSÃO. EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que manteve a sentença de revisão de juros remuneratórios, limitando-os à taxa média de mercado. O embargante aponta omissão na análise do "alto risco da operação" e contradição entre o julgado e precedente do STJ.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se (i) o acórdão foi omisso quanto à análise do risco da operação como justificativa para os juros elevados; e (ii) se há contradição sanável por embargos na suposta divergência entre o acórdão e jurisprudência superior.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração são um recurso de fundamentação vinculada, restritos às hipóteses do art. 1.022 do CPC, não se prestando à reapreciação do mérito ou à correção de suposto erro de julgamento.

4. Inexiste a omissão alegada. O acórdão analisou expressamente o argumento do "alto risco da operação", concluindo que a inadimplência prévia não foi comprovada e não justificaria as elevadas taxas aplicadas. A rejeição fundamentada da tese não configura omissão.

5. Não há contradição. O vício que autoriza os embargos é a contradição interna (entre os fundamentos do acórdão ou entre a fundamentação e o dispositivo). A alegação de divergência com precedente do STJ (REsp 1.821.182/RS) refere-se a uma contradição externa, configurando mero inconformismo com o mérito da decisão.

6. O acórdão embargado baseou-se em outro precedente do STJ (REsp nº 1.061.530/RS), que admite a revisão contratual em situações excepcionais de desvantagem exagerada ao consumidor, entendida como ocorrida no caso.

7. O inconformismo com o resultado e a intenção de rediscussão do mérito, mesmo para fins de prequestionamento, não justificam o acolhimento dos embargos quando ausentes os vícios legais.

IV. Dispositivo

6. Embargos de declaração não acolhidos.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração em Apelação Cível n.º
8183185-81.2023.8.05.0001
, figurando como Embargante
CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
e Embargado

J
OSÉ MARIO DA COSTA E SILVA
.

A
CORDAM
, os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E
REJEITAR
O RECURSO
, nos termos do voto condutor.